Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ART. 597 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXASPERADA. PRÁTICA DE DOIS NUCLEOS DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se é possível conceder efeito suspensivo ao recurso; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; iv) verificar se há possibilidade de aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); v) verificar a possibilidade de afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06; vi) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos; vii) saber se é cabível a revogação da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo réu, uma vez que este já decorre do disposto no art. 597 do CPP, o qual prevê que “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. Não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, haja vista que restou comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, já que é reincidente e portador de maus antecedentes.
7. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando restou comprovado nos autos que o acusado vendia substâncias entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino.
8. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
9. Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos, quando a pena fixada for superior a quatro anos, e o réu for reincidente.
10. Não deve prosperar o pleito para que seja revogada a prisão preventiva do réu, de forma que o réu aguarde o trânsito em julgado em liberdade, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui condenações anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.